Tribunal: TJDFT
Processo: 0704856-86.2026.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. REAJUSTE DE MENSALIDADE. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação revisional de contrato de plano de saúde coletivo por adesão, indeferiu pedido de tutela de urgência destinado a limitar reajustes de mensalidade, autorizar consignação de valores e impedir o cancelamento do plano, sob fundamento de necessidade de dilação probatória para aferição da legalidade dos aumentos aplicados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência a fim de limitar reajustes em plano de saúde coletivo; (ii) estabelecer se a alegada abusividade dos reajustes, por ausência de justificativa atuarial, pode ser reconhecida em cognição sumária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão de tutela de urgência exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.
4. A análise da abusividade de reajustes em planos de saúde coletivos envolve matéria técnica complexa, relacionada à sinistralidade e ao equilíbrio atuarial, demandando instrução probatória adequada.
5. Os elementos constantes dos autos são unilaterais e insuficientes para aferir a irregularidade dos índices aplicados, limitando-se à demonstração da evolução das mensalidades.
6. Os reajustes de planos coletivos não se submetem, em regra, aos índices da ANS aplicáveis aos planos individuais, sendo definidos por negociação contratual e critérios próprios.
7. O percentual elevado de reajuste, por si só, não comprova abusividade, sendo necessária prova técnica para demonstrar eventual descompasso com os custos do plano.
8. A ausência de prova inequívoca da abusividade afasta a probabilidade do direito, inviabilizando a concessão da tutela de urgência.
9. A necessidade de dilação probatória e de contraditório pleno impede o exame aprofundado da controvérsia na via estreita do agravo de instrumento.
10. O julgamento do mérito do agravo de instrumento pelo colegiado torna prejudicada a análise do agravo interno interposto pela agravante contra a decisão que indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela recursal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso de agravo de instrumento conhecido e desprovido. Recurso de agravo interno julgado prejudicado.
Tese de julgamento:
1. A aferição da abusividade de reajustes aplicados a plano de saúde coletivo exige dilação probatória incompatível com a concessão de tutela de urgência em sede de agravo de instrumento.
2. Os índices de reajuste autorizados pela ANS não se aplicam automaticamente aos contratos coletivos, sendo necessária prova da irregularidade ou abusividade dos critérios adotados pela operadora.